Tribunal: TJES
Processo: 0001123-02.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001123-02.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ARLINDO COSTA
APELADO: ITAU SEGUROS S/A
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001123-02.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLINDO COSTA

Advogado do(a) APELANTE: JULIANA PENHA DA SILVA - ES15027-A
APELADO: ITAU SEGUROS S/A

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Arlindo Costa

em face da sentença de fls. 290-293, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que em Ação Ordinária de Cobrança se Seguro com Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos autorais que objetivavam, em suma, a condenação do requerido ao pagamento do valor segurado, referente ao capital de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razões recursais, às fls. 298-309, o apelante pugna pela reforma da r. sentença, fundamentando que restou comprovado o seu estado clínico debilitado, no qual se enquadra no item 2.29 do seguro, qual seja, “doença crônica em atividade”, bem como que o laudo

técnico demonstra que se encontra incapacitado para exercer suas funções,

que em decorrência dos sintomas necessita de auxílio de terceiros para diversas atividades cotidianas, razão pela qual se enquadra nos parâmetros para invalidez funcional permanente total por doença.

Contrarrazões às fls. 312-318.

É o sucinto relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator. Sessão do dia 22/11/2022.

Voto: Acompanhar.

Data da Sessão: 22/11/2022.

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0001123-02.2017.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARLINDO COSTA

Advogado do(a) APELANTE: JULIANA PENHA DA SILVA - ES15027-A
APELADO: ITAU SEGUROS S/A

Advogados do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A, BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO - ES8737-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação interposto por Arlindo Costa

em face da sentença de fls. 290-293, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, que em Ação Ordinária de Cobrança se Seguro com Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos autorais que objetivavam, em suma, a condenação do requerido ao pagamento do valor segurado, referente ao capital de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, bem como a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Insurge-se o apelante em face da negativa da seguradora (fls. 43-44), que indeferiu o pedido de pagamento da indenização referente à garantia de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença nos seguintes termos:

“Após análise feita por nossa Assessoria Médica, constatamos que o segurado é portador de doença psiquiátrica esquizofrenia e depressão (crises de ausência, distúrbio do sono e hipertensão arterial sistêmica), faz tratamento conservador. Há incapacidade laboral específica (atividade profissional). O quadro apresentado não determina a perda da existência independente, caracterizando uma invalidez parcial por doença.

Dessa forma. Não será possível atender à solicitação de pagamento do seguro contratado, uma vez que a invalidez parcial informada, não caracteriza um quadro clínico incapacitante que inviabilize, de forma irreversível, o pleno exercício de suas atividades autônomas, conforme previsto nas Condições Gerais da apólice (...)”

Constata-se, por todo o conjunto probatório, que o apelante é portador de doença grave que o incapacitou para o exercício de sua função laboral.

Assim, a controvérsia se restringe em verificar se a doença gerou invalidez funcional permanente total para além de se encontrar incapacitado para o exercício de suas funções laborais habituais, de forma a fazer jus ao recebimento do prêmio do seguro contratado.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a garantia da indenização em comento é restrita às hipóteses de perda da existência independente do segurado, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ADICIONAL DE COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA - IFPD. ENFERMIDADE ARTICULAR DO JOELHO DIREITO. INCAPACIDADE PARA A PROFISSÃO. INVALIDEZ FUNCIONAL. DEFINIÇÃO PRÓPRIA. LEGALIDADE. ATIVIDADES AUTONÔMICAS DA VIDA DIÁRIA. DECLARAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. (...) 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD ou IPD-F) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado. 3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas (art. 17 da Circular SUSEP nº 302/2005). 4. Na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de incapacidade profissional, permanente e total, consequente de doença para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade laborativa principal do segurado (art. 15 da Circular SUSEP nº 302/2005). 5. A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte.

6. Embora a cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada da seguradora em detrimento do consumidor. 7. Eventual aposentadoria por invalidez permanente concedida pelo INSS não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a realização de perícia médica para atestar tanto a natureza e o grau da incapacidade quanto o correto enquadramento na cobertura contratada (art. 5º, parágrafo único, da Circular nº 302/2005). O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa, que não se confunde com as incapacidades parcial, total, temporária ou funcional. 8. Tese para os fins do art. 1.040 do CPC/2015: Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica. 9. No caso concreto, recurso especial provido.(REsp n. 1.845.943/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/10/2021, DJe de 18/10/2021.)

1.
O STJ firmou entendimento de que, para os fins da IFPD, a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, comprovado na forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.
2.
A invalidez funcional pretendida não tem relação com a capacidade laborativa do segurado, diferenciando-se da invalidez consequente de doença que o inabilite de exercer as funções laborais. No caso dos autos, após realizada a prova pericial médica, ficou constatado que o segurado não detém o diagnóstico de doença que resulte em incapacidade total para os atos da vida civil. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035140226396, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

I –
Segundo o STJ, para a cobertura da Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), exige-se a invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, nesse contexto compreendidas a capacidade que indivíduo tem de desempenhar suas atividades e funções físicas, mentais e fisiológicas de forma total, permanente independente da ajuda de terceiros, aparelhos ou de máquinas, a exemplo de levantar-se, deitar-se, deambular, higienizar-se e ser capaz de alimentar-se, manter, portanto, suas funções vitais (nutrição, respiração, circulação e excreção) sem a ajuda de pessoas ou dispositivos, além, claro, da capacidade mental para gerir seus próprios negócios e bens. Precedentes do STJ e TJES.
II –
A cobertura IFPD Invalidez Funcional por Doença não tem relação com a atividade laborativa do segurado, o que não se pode admitir, sob pena de se desvirtuar a invalidez funcional em invalidez laboral.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150041886, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021)

O laudo pericial, fl. 254 e seguintes, reconheceu a existência da doença, fato incontroverso nos autos, entretanto, concluiu não se caracterizar a invalidez funcional permanente, vejamos:

O Requerente se enquadra no item 2.29 do seguro, "doença crônica em atividade."

Não ficou estabelecido o enquadramento do Requerente no item 4.3.3 invalidez Funcional Permanente e Total por Doença," e seus subitens 4.3.3.1, 4.3.3.2, 4.3.3.2.1 e 4.3.3.2.2. 0 Requerente encontra-se/ incapacitado para exercer atividade de motorista, operar equipamentos móveis, trabalho com equipamentos elétricos, trabalho em altura, sendo sua invalidez considerada/como: "invalidez Funcional Permanente Total por Doença," conforme consta no Relatório Medico - Causas Naturais. Fl. 40.

Este Perito entende que embora tenha sido concedida ao Requerente a APOSENTADORIA INVALIDEZ PREVIDENCIPIA CODIGO 32, não existe incapacidade para as atos de vida civil, não havendo necessidade do auxílio de terceiros para se vestir, realizar atos de higiene pessoal, na alimentação entre outros.

Desse modo, em que pese se reconheça a incapacidade para o labor, a prova técnica demonstra que o apelado não possui incapacidade para as atos de vida civil, não havendo necessidade do auxílio de terceiros, razão pela qual não faz jus ao reconhecimento do direito a indenização pretendida.

Destaco, por fim, que o C. STJ firmou, em sede de repercussão geral, a tese 1068, em que dispõe “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.''

Nestes termos, é válida a cláusula contratual que condicionou o pagamento da indenização a perda da existência independente do segurado que, no caso concreto, não restou demonstrada.

Consequentemente, diante da devida recusa da seguradora, restou prejudicado o pedido de indenização por danos morais.

Do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais recursais para o patamar de 12%, com fulcro no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, em virtude de o apelante estar amparado pelos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA
. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE NÃO DEMONSTRADA. SEGURADO REABILITADO PARA EXERCER FUNÇÕES ADMINISTRATIVAS. PEDIDO DE DANO MORAL PREJUDICADO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a garantia da indenização decorrente de
Invalidez Funcional Permanente Total Por Doença
(IFPD) é restrita às hipóteses de perda da existência independente do segurado, o que evidentemente não é o caso dos autos, tendo em vista sobretudo o Laudo Pericial.
2.
O C. STJ
firmou, em sede de repercussão geral, a tese 1068, em que dispõe “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.''.
4.
Nestes termos, é válida a cláusula contratual que condicionou o pagamento da indenização a perda da existência independente do segurado que, no caso concreto, não restou demonstrada.
5.
Consequentemente, diante da devida recusa da seguradora, restou prejudicado o pedido de indenização por danos morais.
6.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.